Tribunal: TJPA
Processo: 0009094-37.2016.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2020-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009094-37.2016.8.14.0004
APELANTE: MUNICIPIO DE ALMEIRIM

APELADO: CACILDA MICHEL MARANGON

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO ORDINÁRIA. FGTS. servidor PÚBLICO temporáriO.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO NOS TERMOS DO ART. 37, §2º DA CF/88. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 596478/RR
E RE 705.140/RS.
NULIDADE. EFEITOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STF NO JULGAMENTO DO
ARE 709.212/DF. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS (FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL). JULGAMENTO EXTRA PETITA CONFIGURADO. REFORMA DA DECISÃO AO PEDIDO FORMULADO PELA AUTORA DESCRITO NA INICIAL.
CONTRATO TEMPORÁRIO. DISPENSA EM PERÍODO ELEITORAL. ART. 73, INCISO V, DA LEI 9.504 DE 1997. VÍNCULO PRECÁRIO. ART. 37, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RESCISÃO CONTRATUAL. ATO MOTIVADO POR DECRETO MUNICIPAL. OBSERVÂNCIA DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LC N° 101/2000). OBSERVADOS CRITÉRIOS DE OPORTUNIDADE E CONVENIENCIA. ART. 37, IX, DA CF. HIPÓTESE QUE NÃO SE SUBSUME À PREVISÃO DO INCISO V DO ART. 73 DA LEI 9.504/97. POTENCIALIDADE LESIVA E ILÍCITO ELEITORAL NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA À ESTABILIDADE. REFORMA PARA AFASTAR O PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIOS COM BASE NA VEDAÇÃO DA LEI ELEITORAL.
DA INVERSÃO DOS
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
DEVIDO O PAGAMENTO DO FGTS. SENTENÇA
REFORMADA PARA EXCLUIR O PAGAMENTO DA DE FÉRIAS
.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelações nº 0009094-37.2016.814.0004, da Comarca de Almeirim/PA.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM

CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E

DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 15 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ALMEIRIM
, em face da sentença prolatada pelo Douto Juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim/PA, que, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança
(processo n° 0009094-37.2016.814.0004), ajuizada por
CACILDA MICHEL MARANGON
em desfavor do ente municipal recorrente, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o ente público aos pagamentos dos depósitos de FGTS e de terço constitucional de férias, desde dezembro de 2011 até dezembro de 2016, de férias proporcionais referente ao ano de 2016 e ao pagamento dos salários de outubro, novembro de dezembro de 2016, fixando, ainda, a condenação do município ao pagamento honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3° do CPC, extinguindo o processo, com resolução do mérito, com base no artigo 487, I do CPC.

O
MUNICÍPIO DE ALMEIRIM
interpôs recurso de
Apelação
, pugnando pela reforma da sentença, alegando a nulidade da decisão, aduzindo julgamento extra petita, em razão da apelada afirmar na sua petição ter sido contratada em janeiro de 2013, sendo que o município foi condenado desde dezembro de 2011. Cita jurisprudências.

Sustenta que a apelada não comprovou o direito alegado, alegando a insuficiência de provas para a condenação, afirmando ser ônus da autora (art. 373, inciso I, CPC), pelo que requer a improcedência da demanda.

Defende a possibilidade de demissão da recorrida, alegando a inexistência de contrariedade à lei eleitoral (Lei 9.504/97) e que a contratação da servidora foi por tempo determinado, conforme o artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, afirmando ser possível a extinção do contrato a qualquer tempo.

Argumenta que o servidor temporário mantém relação
jurídico-administrativa, destacando a ausência de vínculo empregatício, sendo indevidos, em consequência, o pagamento de verbas respectivas do referido contrato, razão pela qual aduz a impossibilidade de pagamento de FGTS, do 13° (décimo terceiro) salário e de férias, acrescidas de 1/3 (um terço).

Assevera a não incidência do FGTS, alegando a ausência de contrato nulo e sim de contrato administrativo temporário.

Ao final, requer o conhecimento do presente recurso de apelação, dando-lhe provimento para o fim de reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados. Juntou documentos.

A apelada
Cacilda Michel Marangon
apresentou
contrarrazões
ao recurso, pugnando pelo seu total improvimento, mantendo-se os termos da sentença (id 2431303).

Os autos foram encaminhados a esta E. Corte de Justiça, cabendo-me a relatoria do feito por distribuição. Em juízo de admissibilidade recursal, proferi
decisão,
recebendo o recurso de apelação no duplo efeito
(id 2446550).

A Procuradoria de Justiça Cível apresentou
petição
, alegando a falta de interesse público primário e relevância social capaz de ensejar a intervenção ministerial na presente demanda (id 2548992).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos, pelo que passo a apreciá-los.

-
Do Julgamento
Extra Petita
:

Do exame dos autos, extrai-se que a autora/apelada ajuizou Ação Ordinária de Cobrança visando o recebimento de valores relativos aos depósitos de FGTS, 13º (décimo terceiro) salário e férias acrescidas de 1/3 (um terço) de todo o período trabalhado para o Município de Almeirim, afirmando ter sido contratada pelo ente municipal para exercer função administrativa no Hospital Municipal
a partir de

janeiro de 2013
, sendo desligada do quadro de servidores municipais em setembro de 2016, conforme petição inicial (id 2431283).

Conforme relatado, a sentença impugnada julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o município recorrente ao pagamento de verbas trabalhistas desde o mês de dezembro de 2011 até a data de dezembro de 2016, considerando a vedação prevista na Lei eleitoral n° 9.504/1997.

Feitas essas considerações, verifico assistir razão ao apelante quanto ao julgamento
extra petita
, devendo ser reformada a decisão neste ponto, para considerar a condenação do município apelante, decorrente da contratação temporária somente a partir da data de janeiro de 2013, conforme alegado pela própria servidora em sua peça exordial (id 2431283).

- Da Nulidade da Contratação. Efeitos.
Reconhecimento do Direito a Verba Fundiária acerca dos Depósitos Fundiários devidos e Saldo de Salário:

Dito isso, verifica-se que cerne da questão versa sobre a análise do reconhecimento do direito de servidor temporário em receber ou não os valores correspondentes às verbas rescisórias e ao saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço durante o período laborado junto ao ente público, cujo contrato tenha sido declarado nulo por não atender ao requisito constitucional da prévia aprovação em concurso público.

Vale ressaltar que sobre o tema relativo ao pagamento de FGTS e quanto a aplicação do prazo prescricional o Supremo Tribunal Federal já possui entendimento pacificado de acordo com julgamento proferido pela Suprema Corte, sob a sistemática de repercussão geral, como passo a demonstrar.

Em suas razões recursais, conforme relatado, o ente municipal sustenta a reforma integral da sentença, defendendo a total improcedência dos pedidos iniciais formulados pelo autor.

Pela análise do recurso, observo que assiste parcial razão ao município apelante quanto a necessidade de reforma da decisão, considerando que a Sentença de primeiro grau contraria o entendimento da Suprema Corte, com
repercussão geral,

no sentido de
reconhecer aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo o direito aos depósitos do FGTS
e ao
saldo de salário,
em função de inobservância da regra do art. 37, §2º, da Constituição Federal
[1]
.

Sobre o tema,
o Supremo Tribunal Federal
, ao julgar os
Recursos Extraordinários nºs 596.478/RR
e
705.140/RS
, responsáveis pelos temas 191 e 308 da repercussão geral, respectivamente, reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função de inobservância da regra do art. 37, §2º, da Constituição Federal, que estabelece prévia aprovação em concurso público, restando, ao final, assentado
o entendimento pelo direito tão somente ao FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos
, conforme as ementas a seguir transcritas:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.

1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.

2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (STF. Recurso Extraordinário nº 596.478/RR. Redator para acórdão MINISTRO DIAS TOFFOLI. Julgado em 13/07/2012)”

“EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.

1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).

2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

3. Recurso extraordinário desprovido. (STF. Recurso Extraordinário nº 705.140/RS. Relator MINISTRO TEORI ZAVASCKI. Julgado em 28/08/2014)”

Acerca da matéria, bem elucidativo é o voto proferido pelo Ministro TEORI ZAVASCKI, nos autos do RExt nº 705.140/RS, nestes termos:

“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.”

Por conseguinte, reitero que a Suprema Corte firmou o entendimento do C. STF, em repercussão geral, no julgamento do RE n° 596.478, reconhecendo o direito
ao depósito do FGTS
e de
saldo de salário
para os trabalhadores temporários contratados sem concurso público, conforme a ementa do citado Acórdão, em que o Estado de Roraima questionava o art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, a seguir transcrito:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ARTIGO 19-A DA LEI Nº 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE.
1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.
(RE 596478, Relª Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03- 2013)”.

Assim, com base nos julgamentos dos Recursos Extraordinários n° 596.478 e 705.140 pelo C. STF, restou assegurado às pessoas contratadas pela Administração Pública, sem concurso público, apenas o direito ao depósito/levantamento do FGTS, previsto no Art. 19-A da Lei 8.036/90 e ao saldo de salário, considerando, para tanto, a nulidade do contrato por violação das hipóteses contidas no art. 37, §2º da CF/88, a exemplo do que já fora antes deliberado nos precedentes do STF: AG. REG. NO RE 830.962/MG; AG. REG. NO RE COM AG. 736.523/MS; AG. REG. NO RE 863.125/MG; ARE 867.655/MS e RE 863125/MG.

No caso dos autos, constata-se
que
a autora/apelada foi contratada
pelo Município de Almeirim, como servidora temporária,
em janeiro de 2013
para exercer a
função administrativa no Hospital municipal
, tendo sido
dispensada somente em setembro de 2016
, configurando sucessivas renovações do contrato, violando a exceção constitucional para a contratação quanto ao prazo determinado e no tocante a urgência e de excepcional interesse público, com base no artigo 37, IX da Constituição Federal.

Destarte, restou incontroverso o período de prestação de serviços pela recorrida ao apelante, tendo iniciado em janeiro de 2013 à setembro de 2016. Quanto ao período reclamado pela autora de outubro a dezembro 2016 e os seus reflexos, restou claro que se refere à vedação existente na lei eleitoral quanto ao afastamento de servidor público, previsto no artigo 73, inciso V da Lei n° 9.504/97, o qual será analisado no momento oportuno.

Portanto, diante da tese jurídica fixada pela Suprema Corte sob a sistemática da repercussão geral, com efeitos vinculantes e erga omnes, resta inegável o direito da autora, contratada pela Administração Pública Municipal, apenas
aos valores referentes aos depósitos do FGTS
e de
saldo de salário
, caso existentes, diante da nulidade do contrato.

- Da Exclusão do Pagamento de outras Verbas trabalhistas como o 13º Salário e de Férias, acrescidas do terço constitucional
:

Feitas essas considerações, registro que é devido à Autora/apelada apenas os valores relativos aos depósitos do FGTS, desta forma,
não estão incluídos o pagamento de outros consectários de verba trabalhista, como o 13º (décimo terceiro) e férias, acrescidas de 1/3 (um terço)
, sendo indevidos tais pagamentos, posto que afronta a orientação do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido, cito os precedentes desta Corte de Justiça sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/32 QUE POR SER NORMA ESPECIAL PREVALECE SOBRE A LEI GERAL. RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA PARA FIXAR A FORMULA DE CALCULO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETARIA QUE INCIDIRÃO SOBRE A CONDENAÇÃO.
EXCLUSÃO DOS VALORES DEFERIDOS A TÍTULO DE FÉRIAS E 13º PROPORCIONAL
.

I - O STF, no exame do RE nº 895.070, concluiu que também se aplica aos contratos temporários declarados nulos o entendimento adotado no RE nº 596.478/RR-RG, segundo o qual mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

II- Não há distinguishing a ser realizado, permanecendo a máxima de que “onde há a mesma razão, há o mesmo direito”, ante a nulidade da contratação temporária, porquanto equiparada à culpa recíproca entre servidor e administração, na esteira do REsp 1.1110.848/RN

III- Constitucionalidade do

art. 19-A da Lei n. 8036/1990, nos termos da ADI 3.127. Aplicabilidade ao caso concreto, ante a nulidade das sucessivas renovações do contrato temporário.

IV - O prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos, pois, o Decreto nº 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral.

V-
A multa referente aos 40% (quarenta por cento) do depósito do FGTS não é devida ao autor, uma vez que a dissolução do contrato não se deu por vontade própria da Administração Pública, mas por necessidade de se adequar aos ditames constitucionais
.

VI- O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 596478-7/RR, decidiu que devem ser excluídos os direitos trabalhistas.

São nulos de pleno direito os contratos administrativos celebrados com o escopo de admitir servidor para exercício de função de caráter permanente.

Sendo os contratos nulos de pleno direito, deles não exsurgem quaisquer direitos ao servidor, com exceção do saldo de vencimento, nos termos do disposto no artigo 37, § 2º, da Constituição da República.

VII- Recurso do Estado do Pará conhecido e parcialmente provido.

(2018.01001207-43, 187.015,
Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-15)

APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. SALÁRIOS, 13º SALARIOS E FÉRIAS ATRASADOS. ÔNUS DO MUNICÍPIO COMPROVAR OS RESPECTIVOS PAGAMENTOS. INCUMBÊNCIA NÃO CUMPRIDA PELO ENTE MUNICIPAL. PAGAMENTOS DEVIDOS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILICITO DO ENTE ESTATAL,
A EXCEÇÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E ACRESCIMOS, QUE, CONFORME FIRMADO PELO STF, NÃO CABE SEU PAGAMENTO AO SERVIDOR TEMPORÁRIO EM FACE DO DISTRATO.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A SEREM APLICADOS DE ACORDO COM O NOVO ENTENDIMENTO DO STF. RECURSO PARCIALMEMTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Ante o disposto no art. 14 do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/73, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão objurgada.

2. O Município não se desincumbiu do ônus probatório, não logrando êxito em repelir os fatos sustentados na exordial, motivo pelo qual a condenação imposta na sentença, relativa ao pagamento de saldo de salário, deve ser mantida, sob pena de enriquecimento ilícito da Municipalidade. Jurisprudência pátria remansosa neste sentido, conforme julgados colacionados.

3.
Não cabimento, porém, do pagamento concernente ao décimo terceiro salário, férias e acréscimos, por restar pacificado que, em se tratando de servidor temporário que tenha o contrato distratado, diante de sua nulidade, a quitação dessa verba mostra-se incabível.

4. Quanto a incidência de juros moratórios e correção monetária, aplica-se juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei n.º 9.494-97, com a redação dada pela Lei n.º 11.960-2009 e correção monetária pelo IPCA-E.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. À unanimidade.

(2018.01709857-42, 189.184,
Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, Julgado em 2018-04-02, Publicado em 2018-05-02)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO.
DIREITO AO 13º SALÁRIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE.
DIREITO SOMENTE AO RECEBIMENTO DO FGTS e SALDO DE SALÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-
Em se tratando de hipótese de nulidade, ou nulidade absoluta
, tendo em vista que o ato jurídico em questão foi feito sem a observância da forma formalidade imposta na Constituição - aprovação em concurso público, não há dúvida alguma de que o ato é nulo. Todavia, apesar de ser considerado
nulo o contrato firmado entre as partes
, diante da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público,
o posicionamento da nossa mais alta Corte de Justiça é no sentido do reconhecimento do direito, apenas, ao saldo de salário efetivamente trabalhado e depósito do FGTS
; 2- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(2018.01773381-75, 189.477, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-09) (
grifei
)

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FGTS. DIREITO AO RECEBIMENTO. A NULIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO OBSTA O PAGAMENTO DAS VERBAS SALARIAIS VENCIDAS E NÃO PAGAS. FGTS DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO CONTRATO, SEJA ELE CELETISTA OU ADMINISTRATIVO, FOI RECONHECIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL O DIREITO AOS DEPÓSITOS DE FGTS, NA FORMA DO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/1990. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO EM REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

I- A discussão de mérito cinge-se à possibilidade de condenação ao pagamento dos depósitos de FGTS a servidor público contratado de forma temporária;

II- O STF assentou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei n° 8.036/1990, com a redação dada pela Medida Provisória (MP) 2.164-41/2001, que prevê o referido pagamento;

III- O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 709212, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, modificou posicionamento anterior a fim de reconhecer o prazo prescricional quinquenal do FGTS em relação à Administração Pública, modulando seus efeitos;

IV- Segundo a Corte Constitucional, é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal ao servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado. Assim, o

Egrégio STJ entende que a declaração de nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público, sem a necessária aprovação em prévio concurso público equipara-se à ocorrência de culpa recíproca, somente para possibilitar o levantamento do FGTS
e não para autorizar incidência da referida multa.

V- AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(2018.01449851-83, 188.391, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-12, Publicado em 2018-04-13)

- Da vedação de exoneração de servidor em período eleitoral. Inteligência do artigo 73, inciso V da Lei n° 9.504/97. Ato Motivado. Ausência de Nulidade:

Neste tópico, verifico assistir razão ao apelante quanto a necessidade de reforma da decisão quanto a condenação de pagamento dos salários da recorrida relativo aos meses de outubro, novembro e dezembro do ano de 2016, com base na vedação prevista no artigo 73, inciso V da Lei n° 9.504/97.

Pois bem, a apelada foi contratada em janeiro de 2013, sendo dispensada em setembro de 2016. O distrato, de forma unilateral, operou-se dentro do período supostamente vedado pela
Lei
n°
9.504
de
1997
, diante das eleições municipais ocorridas em outubro de 2016.

O
artigo

73
, inciso
V
, da
Lei

9.504
de
1997, estabelece que,
in verbis
:

“Art. 73.
São proibidas aos agentes públicos
, servidores ou não,
as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais
:

(...)

V
- nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir
ou exonerar servidor público
,
na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito
, ressalvados:

a)
a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de confiança;

b)
a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais ou Conselhos de Contas e dos órgãos da Presidência da República;

c
) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele prazo;

d
) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do Chefe do Poder Executivo;

e)
a transferência ou remoção ex officio de militares, policiais civis e de agentes penitenciários;” (grifei)

O dispositivo transcrito da Lei Eleitoral n° 9.504/1997 veda a exoneração de servidores públicos, na circunscrição do pleito, no período de três meses que antecedem o pleito
eleitoral

até a posse dos eleitos, inclusive dos servidores temporários, abrangidos pela regra geral.

Portanto, resta claro a aplicação do dispositivo ao servidor público ainda que contratado temporariamente.

A contratação e exoneração de servidores temporários constitui, em regra, ato lícito permitido ao administrador público, mas que a
lei eleitoral
veda nos três meses que antecedem a eleição até a posse dos eleitos, a fim de evitar qualquer tentativa de manipulação de eleitores, nos termos do art.
73
,
V
, Lei
9.504
/97.

A vedação a contratação de servidores nos três meses que antecedem o pleito eleitoral busca claramente evitar que o agente público, valendo-se do poder político que detém em razão do cargo, influencie na escolha política de seus subordinados ou dos que almejam ingressar no serviço público, desequilibrando ilegitimamente a disputa eleitoral.

No caso concreto, não ficou comprovado que o distrato da servidora temporária foi realizado com a finalidade de burlar a legislação
eleitoral
, prevista no artigo
73
, inciso
V
da Lei nº
9.504
/97.

Nesse contexto, a exoneração dos servidores públicos temporários contratados pelo Município de Almeirim, certamente não beneficiaria em nada a Administração Municipal no processo eleitoral de 2016 e nem prejudicaria a liberdade de escolha do voto.

Ademais, em sentido contrário, o Município apelante comprovou a justa causa para a exoneração da servidora no exercício financeiro de 2016, tendo em vista que a medida foi pautada na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n° 101/2000), que define os limites de despesas dos gastos com pessoal, conforme o Decreto Municipal n° 144, de 03/10/2016 (vide id 2431289), o qual rescindiu os contratos temporários, não configurando abuso de poder político.

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência a seguir transcrita:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA - AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO -
CONTRATO TEMPORÁRIO - RESCISÃO UNILATERAL NO PERÍODO ELEITORAL - VIOLAÇÃO DO ARTIGO 73 DA LEI N. 9.504/97 - INOCORRÊNCIA - ATO ADMINISTRATIVO DEVIDAMENTE MOTIVADO E AMPARADO EM LEI.

- Em que pese a vedação de dispensa do servidor sem justa causa nos três meses que antecedem o pleito eleitoral, na forma do artigo 73, da Lei n. 9.504/97, a existência de candidatos aprovados em concurso público aptos à nomeação para o cargo excepcionalmente ocupado pelo apelante configura motivação suficiente para o termo de rescisão apresentado pela Administração Pública

- O termo de rescisão apresentado encontra-se devidamente motivado, tendo a Administração dado por extinta a causa transitória justificadora que deu origem à contratação excepcional e temporária do ora recorrente para o exercício das funções inerentes ao cargo de agente de segurança penitenciário.

(TJ-MG - AC: 10481150078303001 MG, Relator: Paulo Balbino, Data de Julgamento: 17/06/0019, Data de Publicação: 08/07/2019)

“EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C CONDENAÇÃO EM REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDOR TEMPORÁRIO.
DISPENSA SEM JUSTA CAUSA NO PERÍODO VEDADO PELA LEGISLAÇÃO ELEITORAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA JUSTA CAUSA. DIREITO AO RECEBIMENTO DOS SALÁRIOS DO PERÍODO EM QUE GOZAVA DE ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ART. 73 DA LEI Nº 9.504/97.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-A questão em análise consiste em aferir o acerto da sentença que julgou improcedente a demanda, não reconhecendo a nulidade do ato administrativo de exoneração do Apelante e o pretenso direito à reintegração na função pública.

2-O Apelante fora nomeado Município de Ponta de Pedras, para exercer a função de auxiliar administrativo a partir de 02.05.2002 (fls. 08), tendo sido dispensado sem justa causa em 30.11.2008, o que seria vedado consoante a legislação eleitoral. 3-Na origem, o Juízo fundamentou sua decisão no fato do Impetrante não gozar de estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do ADCT, pelo que julgou improcedente o pedido. Contudo, denota-se dos autos que a questão posta em juízo não corresponde a pedido de nulidade de ato de exoneração decorrente da atribuição de estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do ADCT, mas sim de nulidade de ato de exoneração decorrente da vedação legal de demitir sem justa causa na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, consoante previsão na Lei nº 9.504/97, cuja vedação possui o escopo de obstar perseguições políticas no período eleitoral, com abuso do poder político nessas situações de desmandos.

4-
É cediço que a contratação para o exercício de função temporária, a exemplo da ocorrida com o Apelante, é dotada de precariedade, sujeitando-se à dispensa ad nutum, a critério e conveniência da Administração, entretanto, compete destacar que há vedação legal para a dispensa de servidores durante o período eleitoral, compreendido entre os 03 (três) meses que antecedem as eleições e a posse dos eleitos,
ressalvada apenas as hipóteses de justa causa
, senão vejamos a disposição do art. 73 da Lei nº 9.504/97, que estabelece normas para as eleições.
5-O Apelante exercia a função de auxiliar administrativo, por meio de contrato temporário, tendo sido comunicado por seu superior hierárquico de sua dispensa em 30.12.2008, aduzindo o Município Apelado em sua defesa que o contrato administrativo teria por termo final referida data, entretanto, não colacionou aos autos referido instrumento contratual, ônus que lhe incumbia a teor do art. 373, II do CPC,
de forma que não restou demonstrada qualquer justa causa na rescisão contratual.

6-
Não há como prosperar a alegação de que a vedação à dispensa sem justa causa do servidor público, durante o período vedado pela legislação eleitoral, não aplicar-se-ia aos servidores temporários, encontrando-se pacificado na jurisprudência pátria que referida vedação de dispensa sem justa causa no período descrito no art. 73 da Lei nº 9.504/97, aplica-se aos contratados para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

7-No presente caso faz jus o Apelante à declaração de nulidade de sua dispensa, todavia, convém esclarecer que, a constatação da nulidade da rescisão contratual não tem o condão de reintegrar o servidor temporário, mas sim o de garantir a indenização dos salários que deixou de receber no período tido como de estabilidade eleitoral, sobretudo considerando o grande lapso temporal havido desde 2008. Precedentes. 8- Apelação conhecida e parcialmente provida. À unanimidade.

(TJ-PA - AC: 00006930520088140042 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 25/03/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 01/04/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO.
CONTRATO EMERGENCIAL. VINCULO DE NATUREZA PRECÁRIA PASSÍVEL DE RESCISÃO A QUALQUER TEMPO, OBSERVADOS CRITÉRIOS DE OPORTUNIDADE E CONVENIENCIA. ART. 37, IX, DA CF. HIPÓTESE QUE NÃO SE SUBSUME À PREVISÃO DO INCISO V DO ART. 73 DA LEI 9.504/97, QUE VEDA A DISPENSA NO PERÍODO DE 03 (TRÊS MESES QUE ANTECEDEM O PLEITO ATÉ A DATA DA POSSE DOS ELEITOS.
OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. PRECEDENTE DO 2º GRUPO CÍVEL. UNÂNIME. Denegaram a segurança. Unânime. (Mandado de Segurança Nº 70078780525, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em 12/04/2019).

(TJ-RS - MS: 70078780525 RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Data de Julgamento: 12/04/2019, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/04/2019)

Por fim, registro que de acordo com posicionamento atual e dominante do TSE, para a caracterização do ilícito
eleitoral
previsto no
art
.
73
da
Lei
nº
9.504
/
97
, é essencial a demonstração da potencialidade do fato para desequilibrar o resultado do certame, senão vejamos:

“RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ABUSO DO PODER ECONÔMICO E POLÍTICO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CANDIDATO BENEFICIADO. RESPONSÁVEL. CONDUTA VEDADA. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR. PERÍODO VEDADO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A Ação de Investigação Judicial Eleitoral com vistas a apurar abuso de poder econômico e político, consubstanciado na captação ilícita de sufrágio e conduta vedada em campanha eleitoral, está disciplinada no art. 22, da LC nº 64/90, art. 41-A e art. 73 da Lei 9.504/97.

2. Os fatos que não foram devidamente desenvolvidos na causa de pedir da petição inicial ou nas razões de recurso, e que não foram objeto de apreciação em primeira instância, pelo Juízo sentenciante, inviabiliza sua apreciação em grau de recurso, sob pena de se configurar irregular supressão de instâncias.

3. A partir das Eleições de 2016, o TSE (Respe nº 843-56.2016) firmou entendimento no sentido da obrigatoriedade do litisconsórcio passivo nas ações de investigação judicial eleitoral que apontem a prática de abuso do poder político, as quais devem ser propostas contra os candidatos beneficiados e também contra os agentes públicos envolvidos nos fatos ou nas omissões a serem apurados. Todavia, o mencionado precedente não se aplica no caso de suposta captação ilícita de sufrágio e abuso do poder econômico (GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 14º. Ed., São Paulo: Atlas, 2018, p. 749-751) e também quando o agente e o beneficiário da suposta conduta se confundem em uma mesma pessoa, como no caso dos autos. Preliminar de necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário rejeitada.

4. A incidência do art. 41-A da Lei nº 9.504/97 exige prova inconteste da ilicitude consistente na promessa de bem ou vantagem pessoal capaz de interferir na liberdade de voto do cidadão bem jurídico tutelado pela norma. As contradições ou parcialidade das testemunhas comprometem seu conteúdo probatório, colocando em dúvida suas declarações.

5.
A contratação e exoneração de servidores temporários constitui, em regra, ato lícito permitido ao administrador público, mas que a lei eleitoral veda nos três meses que antecedem a eleição até a posse dos eleitos, a fim de evitar qualquer tentativa de manipulação de eleitores (art. 73, V, Lei 9.504/97)
.

6.
A vedação a contratação de servidores nos três meses que antecedem o pleito eleitoral busca claramente evitar que o agente público, valendo-se do poder político que detém em razão do cargo, influencie na escolha política de seus subordinados ou dos que almejam ingressar no serviço público, desequilibrando ilegitimamente a disputa eleitoral.

7.
Para caracterização da conduta abusiva requer a produção de provas robustas, cabais e inconteste do ilícito narrado na inicial.

8. Na espécie, não ficou provado que os contratos de servidores temporários foram feitos em período vedado ou mesmo antes deste período, com a finalidade de burlar a legislação eleitoral, prevista no artigo 73, inciso V da Lei nº 9.504/97.

9. Recurso conhecido e improvido.

(TRE-TO - RE: 67625 NOVA OLINDA - TO, Relator: ADELMAR AIRES PIMENTA DA SILVA, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data de Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 158, Data 29/08/2019, Página 5 e 6)

6. In casu, foram realizadas 587 (quinhentos e oitenta e sete) contratações de servidores temporários pela Secretaria Estadual de Educação, entre professores ou funcionários para apoio administrativo, em período não albergado pela legislação eleitoral e, sem a comprovação da imprevisibilidade e inadiabilidade para o bom funcionamento das atividades públicas, configurando a prática de conduta vedada.

7.
Malgrado as contratações configurem conduta vedada, contudo, não possuem potencialidade lesiva, apta a revelar a quebra da normalidade e lisura do processo eleitoral, não caracterizando assim abuso de poder político e, afastando a sanção de inelegibilidade
.

8. Fixação de multa pecuniária no valor de R$ 68.422,00 (sessenta e oito mil, quatrocentos e vinte e dois reais), para cada um dos réus, como consequência da prática de conduta vedada do artigo 73, inciso V, da Lei nº 9.504/97. 9. Ação de Investigação Judicial Eleitoral julgada parcialmente procedente.

(TRE-MT - AIJE: 60161364 CUIABÁ - MT, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 30/07/2019, Data de Publicação: DEJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 2999, Data 04/09/2019, Página 13-14)”

Assim, a
vedação contida na legislação eleitoral (Lei n° 9.504/97) não pode ser considerada como garantia a manutenção da contratação temporária independentemente da situação motivadora da sua rescisão, tanto é assim que o artigo
73
, V, do
Código Eleitoral
, proíbe a demissão sem justa causa nos três meses anteriores ao pleito eleitoral, até a posse dos eleitos, isto porque o objetivo do dispositivo legal é impedir demissões motivadas por interesses políticos, garantindo-se que os servidores com contrato temporário não venham a sofrer pressões decorrentes de preferências políticas, justamente por não gozarem da estabilidade conferida aos servidores de provimento efetivo.

Portanto, não há que se reconhecer qualquer direito à estabilidade provisória decorrente do período
eleitoral à apelada
, servidora temporária, isto porque não restou caracterizado ilícito eleitoral, assim como pelo fato da rescisão ter sido precedida pelo interesse público, visto que baseada na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n° 101/2000).

Por fim, reformo a sentença quanto a condenação ao pagamento de salários dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2016, período não trabalhado, mas assegurado na decisão apenas em decorrência da vedação prevista na lei eleitoral, todavia não aplicável à hipótese, como restou demonstrado, logo inexistem saldo de salários a serem quitados pelo Município, pois foram pagos até o mês de setembro de 2016, data do distrato do contrato temporário.

- Dos Juros e Correção Monetária. Adequação da decisão aos Temas 810 do STF e 905 do STJ:

Quanto aos juros de mora e correção monetária, verifico que a sentença deve se adequar às decisões do
STF (Tema 810)
e do
STJ (Tema 905)
, como passo a demonstrar.

Assim é que devem as verbas consectárias seguir o julgado proferido pelo STF no Recurso Extraordinário nº
870.947/SE (TEMA 810)
, em repercussão geral, ocorrido em
20/09/2017,
onde revelou-se
inconstitucional
o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança
, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Resulta, assim, que as condenações judiciais de natureza administrativa em geral, nos termos da tese fixada pelo STJ, no julgamento do
TEMA 905
, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a)
até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b)
no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
(c)
período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

No cálculo da
correção monetária
, o
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto que os
juros de mora
, deverão incidir a partir da citação válida do apelante, na forma do art. 214, §1º, do CPC/73.

Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

- Dos Honorários Advocatícios. Inversão do ônus da sucumbência:

Por fim, tendo ocorrido sucumbência recíproca, faz-se necessária nova análise das
verbas sucumbenciais
.

No caso, a autora, ora apelada, fez vários pedidos, como a percepção da verba dos depósitos do FGTS, décimo terceiro salário, férias, acrescidas de 1/3 e de saldo de salário dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2016, obtendo sucesso apenas em relação ao pagamento de FGTS, pois inexistente saldo de salário pendente, nos moldes do presente julgado, desta forma, a Fazenda Pública sucumbiu em parte mínima do pedido.

Portanto, considerando a inversão do ônus da sucumbência, condeno a parte autora/apelada, ao pagamento de 10% (dez por cento) de honorários advocatícios sobre o valor da condenação e ao pagamento das despesas processuais, conforme o disposto nos artigos 86, parágrafo único do CPC.

Considerando que a autora, ora apelada, é beneficiária da gratuidade da justiça, determino a suspensão da exequibilidade de ambas as verbas pelo período de cinco anos.

DISPOSITIVO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, no sentido de reconhecer o direito da autora tão somente ao FGTS no período de janeiro de 2013 a setembro de 2016, observada a prescrição quinquenal, indeferindo o pagamento das verbas de férias, acrescidas de 1/3 (um terço) e de saldo de salário, com base na Lei Eleitoral n° 9.504/97, tudo nos termos e
limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrito
. Inverto o ônus da sucumbência, condenando a autora/apelada ao pagamento de honorários advocatícios, ficando suspensa a sua exigibilidade, no prazo de cinco anos, por ser beneficiária da justiça gratuita
.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), 15 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

[1]

Art. 37, CF/88. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 2º
A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei
.

Belém, 22/06/2020